Tribunal: STF
Processo: ARE 1570818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. CRIME CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO. Artigo 66, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Sentença condenatória. Pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação pecuniária, sem prejuízo da multa. Preliminar. Sentença. Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos ditames constitucionais, não se confunde com a sua ausência para o fim de se determinar a nulidade por inexistência de fundamentação adequada. Vício procedimental não reconhecido. Mérito. Recurso objetivando a absolvição por atipicidade da conduta. Pleito subsidiário de redimensionamento da sanção. Irresignações acolhidas em parte. Prova suficiente da materialidade e da autoria. Testemunhos firmes e coerentes com os demais elementos de convicção. Recorrente que na qualidade de presidente e administrador de pessoa jurídica de direito privado induziu consumidores a erro, por via de indicação, afirmação falsa ou enganosa, bem como por omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, segurança, durabilidade, preço ou garantia de bem ou serviço. Venda irregular de gleba rural particular travestida de programa habitacional com fins sociais. Relação de consumo caracterizada. Incidência do sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. Condenação mantida. Dosimetria que, entretanto, comporta pequeno reparo. Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa, o regime inicial deve ser abrandado para o aberto, compatível com o sistema alternativo. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente